Tribunal: TJPA
Processo: 0005409-11.2013.8.14.0074
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005409-11.2013.8.14.0074

JUIZO RECORRENTE: FRANCINETH OLIVEIRA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DANIELA R NOGUEIRA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária da sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais proposta por gestante que, após atendimento negligente em unidade municipal de saúde, perdeu os dois filhos recém-nascidos em decorrência de complicações não diagnosticadas tempestivamente.

2.

Sentença condenou o Município de Tailândia ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta omissiva de agente público da saúde municipal, durante o atendimento médico da autora, enseja a responsabilização objetiva do Município e o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes decorre do art. 37, §6º, da Constituição Federal, sendo objetiva e fundada na teoria do risco administrativo.
5. O conjunto probatório evidencia conduta negligente da médica do posto de saúde municipal, que, diante de quadro clínico de risco gestacional, não providenciou encaminhamento ou exames adequados.

6. Os documentos constantes dos autos, inclusive as declarações da defesa, demonstram a omissão específica do agente público e o nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido.

7. A jurisprudência reconhece que a dor pela perda de filhos recém-nascidos configura dano moral
in re ipsa
, não havendo necessidade de comprovação do sofrimento.

8. O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se proporcional à gravidade do dano e em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida e desprovida.
“Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por falha na prestação do serviço público de saúde é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A perda de filhos recém-nascidos, decorrente de omissão específica de agente público da saúde, configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 496, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1708564/MS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 25/05/2021; TJPA, ApCiv 0804586-63.2019.8.14.0051, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães, 2ª Turma de Direito Público, j. 16/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A SENTEÇA REEXAMINADA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
ajuizada por
FRANCINETH OLIVEIRA SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
.

Na origem, a inicial narra que a autora, então gestante de gêmeos, realizava acompanhamento pré-natal no Posto de Saúde de Tailândia, sob os cuidados da médica Dra. Daniela R. Nogueira. Em 11 de março de 2013, diante de um quadro de sangramento e cansaço, procurou atendimento médico, tendo recebido a orientação de repouso, sem que fossem realizados exames clínicos. Dias depois, a autora retornou ao hospital com 8 cm de dilatação, sendo submetida a parto cesáreo. Os recém-nascidos foram transferidos para a Santa Casa de Misericórdia de Belém, vindo ambos a óbito em 15 e 20 de março de 2013, respectivamente.

Postulou a autora a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e a condenação em danos morais no montante mínimo de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), danos materiais, incluindo despesas funerárias, além da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais e a produção de provas pericial e testemunhal.

Na contestação (ID 63422525), o município de Tailândia, em sede preliminar, alegou ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que prestou todo o atendimento necessário e que não poderia ser responsabilizado por eventual negligência da profissional de saúde que atendeu a autora. No mérito, aduziu inexistirem os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, como a prova do dano, da ação ou omissão administrativa e do nexo causal. Acrescentou que não houve sofrimento de tamanha magnitude que justificasse a pretensão indenizatória no patamar de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais), além de questionar a ausência de comprovação de despesas materiais.

O Douto Juízo singular proferiu sentença, julgando
parcialmente procedente
o pedido, nos seguintes termos:

"

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR O RÉU MUNICÍPIO DE TAIÂNDIA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA, DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO ADICIONAL DA CADERNETA DE POUPANÇA E A PARTIR DO EVENTO DANOSO, NOS TERMOS DA SÚMULA 54, DO STJ, ASSIM COMO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DE ARBITRAMENTO DESTA SENTENÇA, CALCULADA PELO IPCA-E. Assevera-se que partir da data da entrada em vigor da EC 113/21, os juros de mora e a correção monetária serão calculados exclusivamente pela Taxa SELIC.

Sucumbente em maior grau, CONDENO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, nos termos do art. 85,§2º do Código de Processo Civil, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa desde a propositura. A verba honorária deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado (art. 85, §16 do CPC).

Sem custas, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Determino à Secretaria a remessa necessária os autos, após o prazo para recurso, ainda não tenham as partes se manifestado, nos termos do que dispõe o artigo 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil

Ausente recurso voluntário, subiram os autos por força da remessa necessária.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A remessa necessária é cabível nos casos em que há condenação de entes públicos, conforme o disposto no artigo 496 do Código de Processo Civil. Presente os pressupostos de admissibilidade, passo ao reexame.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença que condenou o Município de Tailândia ao pagamento de indenização por danos morais à autora, proveniente do erro médico que levaram ao óbito seus filhos gêmeos recém-nascidos.

A priori, esclarece-se que a

responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por
indenização
pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

"Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele".
(grifei)

O presente caso se enquadra perfeitamente na referida espécie de responsabilidade estatal, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão de fato administrativo, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta da Administração e a lesão, não merecendo reparos a conclusão da sentença recorrida. Explico.

Dos documentos constantes dos autos, notadamente as certidões de óbito (Id nº 63422502/63422500), declarações de nascidos vivos e a própria contestação (Id nº 63422525) apresentada pelo ente municipal que reconhece a negligência da médica, permitem formação segura do juízo de culpa da Administração Pública por ato cometido por seu agente.

A existência do dano é incontroversa, consubstanciada na perda dos dois filhos da autora. Quanto ao nexo causal, a omissão da agente pública no atendimento à paciente gestante, diante de quadro clínico que exigia providências imediatas, é evidenciada inclusive nos próprios termos da defesa, que reconhece a falha e informa pedido de desculpas da médica à paciente

Também agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município não merece acolhimento. A jurisprudência, a doutrina e a interpretação pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 940) são uníssonas em afirmar a responsabilidade objetiva da Administração Pública por atos de seus agentes, conforme dispõe o art. 37, §6º, da Constituição da República. Trata-se da aplicação da Teoria do Risco Administrativo, dispensando-se a prova de culpa.

Tese:
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A prestação de serviços pelo SUS, ainda que descentralizada, mantém-se sob a responsabilidade do ente federado que o integra. A omissão no dever de cuidado médico, ainda que cometido por agente vinculado, que detém o direito de regresso contra o servidor responsável, se presente a culpa.

No que tange ao dano moral, sua configuração é presumida (
in re ipsa
), decorrente da dor incomensurável da perda de filhos recém-nascidos por falha no serviço público de saúde. A ausência de fixação de quantum na sentença não afasta o dever de indenizar, cabendo a liquidação por arbitramento em momento oportuno.

Em casos símiles, evidenciando a responsabilidade civil do estado por falha na prestação do serviço médico, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. ANÓXIA PERINATAL GRAVE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. NECESSIDADE DE PARTO CESÁREA. FETO COM PESO ACIMA DO INDICADO PARA O PERÍODO GESTACIONAL. DIABETES GESTACIONAL. EXAMES COMPROBATÓRIOS DAS ALEGAÇÕES. REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. PROCEDIMENTO COLOCOU EM RISCO A VIDA DO FETO E DA PARTURIENTE. ATRASO NO ATENDIMENTO DA GESTANTE. AUSÊNCIA DE CONDUTAS PREPARATÓRIAS CAPAZES DE PROVIDENCIAR O BEM-ESTAR DA GESTANTE. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804586-63.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE SANTARÉM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ÓBITO DE GESTANTE E DE TRIGÊMEOS (DOIS NASCITUROS E UM
RECÉM
-
NASCIDO
) EM DECORRÊNCIA DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO SERVIÇO PRESTADO À PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CONDIZENTES COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Versando a demanda sobre a responsabilidade objetiva, tem-se que pretensão encontra respaldo na regra instituída no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estando essa responsabilidade assentada na Teoria do Risco Administrativo. Assim, o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos praticados por seus agentes e que, nessa condição, causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso. 2. No caso, restou claro nos autos que o Município de Santarém, por seus prepostos, prestou serviços de forma irregular, negligente e desumana. 3. Ocorrência de omissão específica do réu como causa determinante do evento danoso. 4. Nexo causal positivado entre a omissão específica do Município e o resultado danoso, impondo-se o dever de indenizar. 5. "Quantum" arbitrado a título de danos materiais e morais que se apresenta de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelação conhecida e desprovida. Em reexame necessário, sentença mantida. À unanimidade.

(TJ-PA 00029718120138140051, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2021)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado aos demandantes, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pela perda de um filho.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
equivalente a cem mil reais por filho
, encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Em casos análogos ao do presente feito, o STJ e esta Corte tem assim decidido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS.
MORTE
DE
RECÉM
-
NASCIDO
OCORRIDA EM HOSPITAL PÚBLICO. SUPERAQUECIMENTO DO BERÇO E NEGLIGÊNCIA DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. CARÁTER IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)3. A partir das premissas fáticas estipuladas na instância ordinária, observou-se uma evidente desconexão entre o que foi decidido pelo Tribunal de origem e os
precedentes do STJ exarados em casos análogos, os quais têm majorado o valor da
indenização
para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada parte, a fim de assegurar aos pais da criança o direito à razoável
indenização
. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 725.306/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe 13/6/2019; AgInt no AgInt no REsp 1.712.285/TO, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(STJ
- AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1708564 MS 2020/0129145-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí. Na origem, trata-se de
Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Marilene Mendonça de Souza, em razão do falecimento de seu filho recém-nascido, alegadamente causado por negligência médica durante atendimento hospitalar. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a fundação ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico que justifique a responsabilização objetiva da agravante; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da Administração Pública, direta ou indireta, por danos causados por seus agentes decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva e fundada na teoria do risco administrativo, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

4. A prova dos autos, incluindo parecer técnico produzido pela própria agravante e testemunho colhido em juízo, evidencia omissão da equipe de saúde, que deixou de acionar o médico plantonista diante do agravamento do estado clínico do recém-nascido, resultando em atraso no atendimento e consequente óbito da criança.

5. A omissão específica e a falha na prestação do serviço de saúde ensejam a responsabilidade objetiva da agravante, caracterizando o dever de indenizar.

6. O valor da indenização fixado em R$ 100.000,00 mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a falha comprovada e os precedentes da jurisprudência local.

7. Não há elementos que justifiquem a minoração do quantum indenizatório ou a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.
(...)

(
TJPA
– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801558-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.(...)2
.1. A ação versa sobre responsabilidade civil objetiva do Estado por danos causados aos administrados, de modo que a pretensão encontra respaldo na regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade está assentada na Teoria do Risco Administrativo
. Assim, o Poder Público, na afeição direta ou indireta, independentemente de prova de sua culpa, é responsável pelos atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causarem danos a terceiros, ressalvado o direito de regresso.2.2. São notórias as lesões físicas amargadas pela parte autora no períneo e esfíncter anal, podendo o assunto ser dirimido através da prova técnica judicial, fls. 695/670, que conclui, categoricamente, ter havido negligência e imprudência na atuação da equipe médica da Fundação Santa Casa, ao aptar, erroneamente, pelo parto normal, quando o correto, diante das circunstâncias, seria o parto cesariano (cirúrgico).2.3. Nexo causal positivado entre a conduta negligente e ofensiva dos réus e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar.2.4. Dano moral ?in re ipsa?. Precedentes do STJ.2.
5. Para a fixação da indenização por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título
.(...) 5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0002045-41.2007.8.14.0015 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2019 )

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a manutenção da sentença reexamina é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E A CONFIRMO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação supra.

Advirto às partes que eventual oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório, ou que visem indevida rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data do registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 30/09/2025